Tribunal: TJDFT
Processo: 0715628-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. MANDADO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. DESTINATÁRIO RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. NECESSÁRIA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de intimação do contador da associação devedora por Oficial de Justiça.
2. O mandado de intimação enviado pela via postal ao contador da agravada, residente em Goiânia-Go, retornou sem cumprimento em razão da ausência de recebebimento, no endereço indicado, nas 3 (três) tentativas de entrega promovidas pelo funcionário dos Correios.
3. A regra prevista no art. 275, caput, do CPC, estabelece que “a intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio”.
4. No caso de destinatário residente em outra unidade da Federação a comunicação deverá ser procedidapor meio de carta de precatória, nos termos dos artigos 236, caput e § 1o, e 237, inc. III, ambos do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.